Tribunal: TJMT
Processo: 1030872-61.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030872-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALVIAR ROTHER registrado(a) civilmente como ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (AGRAVANTE), JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.913.943/0001-17 (AGRAVANTE), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM DUARTE ALMEIDA - CPF: 131.739.337-61 (ADVOGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO DE BENS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, N
ESSE PONTO
, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou pedido de nova avaliação de bens, deferiu a adjudicação dos imóveis por R$14.129.694,92, afastou alegação de excesso de execução e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

As agravantes sustentam que os bens, compostos por 22 terrenos urbanos, valorizaram-se desde a última avaliação, realizada em 2019, e que a preclusão não se aplica devido à existência de fato superveniente. Alegam erro no cálculo da dívida e insurgem-se contra a multa aplicada nos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de nova avaliação dos bens adjudicados; (
ii
) estabelecer se há excesso de execução a ser reconhecido; e (
iii
) verificar a legalidade da multa aplicada nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova avaliação dos bens não pode ser realizada, pois a matéria já foi decidida no Agravo de Instrumento n. 1001489-77.2020.8.11.0000, que fixou o valor dos imóveis em R$14.129.694,92, com base em laudo de avaliação indicado pelas próprias devedoras. Não há demonstração suficiente de fato superveniente apto a justificar a revisão.

O princípio da
unirrecorribilidade
impede o conhecimento do recurso quanto ao pedido de nova avaliação, pois já houve pronunciamento judicial anterior sobre o tema.

A alegação de excesso de execução não pode ser apreciada, pois a matéria deve ser arguida em embargos à execução, que já foram opostos e julgados improcedentes, com trânsito em julgado para o espólio e manutenção da decisão recorrida para a empresa.

A multa aplicada nos embargos de declaração deve ser mantida, pois os agravantes utilizam recursos sucessivos para rediscutir matérias já decididas em última instância, caracterizando comportamento protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, n
esse ponto
, não provido.

Tese de julgamento
:

A nova avaliação de bens adjudicados não é cabível quando já houver decisão anterior fixando o valor, salvo demonstração inequívoca de fato superveniente que justifique a revisão.

O princípio da
unirrecorribilidade
impede a interposição de múltiplos recursos contra a mesma decisão.

O excesso de execução deve ser alegado em embargos à execução, sendo incabível sua rediscussão em agravo de instrumento.

A imposição de multa nos embargos de declaração é válida quando evidenciado o caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.026, § 2º; 917, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1001489-77.2020.8.11.0000; TJMT, AI n. 1025054-65.2023.8.11.0000; TJMT, AI n. 1017209-29.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030872-61.2024.8.11.0000 de decisãoda 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o argumento de nova avaliação, bem como deferiu o pedido de adjudicação dos imóveis penhorados por R$14.129.694,92, negou o excesso de execução, e, em embargos declaratórios, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º do CPC).

As agravantes alegam que se
trata
de 22 terrenos urbanos, e a última avaliação foi em 2019, de modo que nesse tempo houve substancial valorização dos bens, conforme os laudos juntados.

Afirmam que não ocorreu a preclusão do pleito de nova avaliação, já que houve fato superveniente, nem quanto à discussão no que se refere ao excesso de execução.

Descreve pormenorizadamente onde estaria o erro no cálculo da agravada que aumentou substancialmente a dívida.

Insurge-se contra a multa aplicada nos embargos de declaração.

Contraminuta no ID n.
256216661
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No que se refere à nova avaliação dos imóveis, a matéria já foi analisada no AI n. 1001489-77.2020.8.11.0000, no qual ficou estabelecido o preço de R$14.129.694,92, conforme laudo de avaliação feito por corretor indicado pelas próprias devedoras. E os motivos elencados pelas agravantes que poderiam ter influência direta na suposta valorização, não ficou devidamente demonstrado.

Assim, ante o princípio da
unirrecorribilidade
,
impõe-se o não conhecimento do Recurso nesse ponto.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO - INTERPOSIÇÃO DE OUTRO AI IDÊNTICO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - MANIFESTA INADMISIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Interpostos dois Recursos contra a mesma decisão, não se conhece do segundo, por força do princípio da
unirrecorribilidade
.
”

(N.U 1025054-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
.

Quanto ao excesso de execução,
conforme previsto no art. 917, III, do CPC, é matéria a ser
alegada em Embargos à Execução, que
já
foram opostos
por ambas as agravantes e, os
d
o Espólio
já transitou em julgado, conforme certidão n
o
AREsp
n. 1826404/MT
, julgados improcedentes, e transitou em julgado em
02
-08-2022 e os da empresa, embora ainda não tenha transitado em julgado, foi mantida o
decisum
recorrido, tanto em decisão monocrática, como em decisão colegiada
de mérito e em Embargos de Declaração, desse modo, não é provável que seja alterada.

Assim, do mesmo modo
e pelo mesmo motivo que o primeiro argumento, deixo de conhecer desse argumento.

Vê-se,
desse modo,
que os agravantes buscam
recursos protelatórios para retardar o cumprimento da obrigação e, por esse motivo
a
multa do art.
1.026
, §3º, do CPC
arbitrada nos Embargos de Declaração da decisão agravada
, que deve ser mantida,
isso porque são
pedidos reiterados de situações já apreciadas até a última instância do judiciário.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração anteriores, da ora embargada. As embargantes alegam omissão quanto ao aumento da mensalidade para maiores de 60 anos e erro no cálculo da quantia a ser restituída à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se as matérias suscitadas pelas embargantes estão preclusas em razão de não terem sido oportunamente impugnadas, e se os segundos Embargos de Declaração possuem caráter protelatório, ensejando a cominação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias não impugnadas após o julgamento da Apelação Cível, conforme entendimento consolidado no STJ e na Súmula 83/STJ.

Os segundos Embargos de Declaração devem se limitar a sanar vícios descritos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a reabertura de discussão sobre questões já decididas.

O caráter protelatório dos Embargos se evidencia quando se destinam a suscitar matérias abrangidas pela preclusão, hipótese que permite a imposição da multa de 2% estabelecida no art. 1.026, § 2º, do CPC.

(...)
” .
(
N.U 1017209-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025)
.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do recurso
e nesse ponto
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025